Tribunal: TCU
Processo: 012.805/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria interposto pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que se aprecia pedido de reexame interposto pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná contra o Acórdão de Relação 4.672/2022-TCU-2a Câmara, que considerou ilegal o ato de aposentadoria em favor de Paulo Roberto Dulnik, em virtude de irregularidades no pagamento de parcelas de quintos de função comissionada. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, no sentido de: 9.1.1 nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023, considerar ilegal o ato de aposentadoria em favor de Paulo Roberto Dulnik (e-Pessoal n. 50368/2019), autorizando, em caráter excepcional, o seu registro; 9.1.2 tornar insubsistentes as determinações descritas nos subitens 1.7.1.1 e 1.7.1.3 do Acórdão de Relação 4.672/2022-TCU-2a Câmara; 9.2 encaminhar os autos à AudPessoal para que promova as possíveis correções formais nos quadros "Rubricas" e "Funções Exercidas" do ato ora registrado (peça 3); 9.3 dar ciência deste Acórdão à Universidade Tecnológica Federal do Paraná, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.